Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-95.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702867-95.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISADORA MARQUES XAVIER MASCARENHAS URBANO, MHURI LEAL SOUSA URBANO APELADO: JW - COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ISADORA MARQUES XAVIER MASCARENHAS URBANO e MHURI LEAL SOUSA URBANO contra a sentença (ID 75782552) proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação sob o procedimento comum no 0702867-95.2024.8.07.0006, ajuizada pelos apelantes em desfavor de JW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, por meio da qual foi pronunciada a decadência (art. 487, II, do Código de Processo Civil), extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos da seguinte parte dispositiva: “DISPOSITIVO Ante o exposto, DECLARO A DECADÊNCIA do direito e extingo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno os autores, à razão de metade para cada um, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, sendo metade para o patrono de cada requerido. Sentença registrada. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Cancele-se imediatamente a audiência de saneamento então designada. Retifique-se o valor da causa (R$ 57.030,00)”. Na apelação cível (ID 75782562), os autores apelantes afirmaram que deixaram de recolher o preparo recursal, pois são beneficiários da gratuidade de justiça nos seguintes termos: “A Apelante deixa de efetuar o preparo, uma vez que ja lhe foi concedido o beneficio da Justiça Gratuita pelo Juízo de 1o grau, nos termos no Art. 98 do Código de Processo Civil, conforme se observa na decisão de ID” (ID 75782562 – pág. 2). Alegam a não configuração da decadência pronunciada na origem, aduzindo que “O prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, para o caso de vício de produto durável, não pode ser computado de forma automática a partir da data da entrega do bem, tampouco a partir da manifestação do primeiro defeito, quando há reiteradas tentativas de reparo realizadas pela fornecedora” (ID 75782562 – pág. 4). Ainda sobre o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, argumentam que “o termo inicial da decadência não pode ser fixado em 22/05/2023, como entendeu equivocadamente a sentença, pois os vícios persistentes e as sucessivas tentativas de reparo descaracterizam a inércia do consumidor. A negativa de atendimento em maio de 2023 representou apenas mais um episódio de inadimplemento, não o encerramento do vínculo de consumo, que só se tornou definitivamente rompido com a percepção da impossibilidade de solução dos vícios, o que se deu nos meses seguintes, até culminar no ajuizamento da ação em 04/03/2024” (ID 75782562 – pág. 5). Verberam que “a decisão recorrida incorreu em duplo erro decisório: fático, ao considerar intempestiva a propositura da ação sem observar a dinâmica de manifestação dos vícios e a suspensão do prazo decadencial durante as tentativas de reparo; e jurídico, ao aplicar de forma inadequada os dispositivos legais pertinentes, desconsiderando o princípio da proteção ao consumidor e o dever de oportunizar contraditório prévio sobre a decadência. A conjugação desses equívocos conduz à necessidade de integral reforma da sentença, seja para cassá-la e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, seja para reconhecer desde logo a tempestividade da pretensão e prosseguir no julgamento do mérito da demanda” (ID 75782562 – pág. 7). Para o caso de não entendimento pela anulação da sentença, defendem a configuração da responsabilidade objetiva dos réus apelados, pois “a falha reiterada na prestação de serviço de reparo e a recusa da empresa em receber novamente o veículo, após tantos episódios, reforçam o nexo causal entre a conduta omissiva da ré e os danos experimentados pelos autores, tanto materiais quanto morais” (ID 75782562 – pág. 8). Requerem, assim: “a) o conhecimento e provimento da presente apelação, para que seja cassada a sentença recorrida, com a consequente anulação do decisum em razão da violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja oportunizada a produção da prova testemunhal requerida e apreciadas de forma adequada as alegações das partes; b) subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam pela apreciação direta do mérito, requer-se o afastamento da decadência reconhecida na origem, declarando-se tempestiva a pretensão autoral e prosseguindo-se no julgamento para declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado com a ré JW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., bem como o contrato de financiamento acessório firmado com AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; c) a condenação da ré JW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. ao ressarcimento de R$ 5.130,30 (cinco mil cento e trinta reais e trinta centavos), relativos aos gastos com o conserto do veículo, acrescidos de correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros de mora a contar da citação; d) a condenação da mesma ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, com correção monetária a partir da data da sentença e juros de mora desde o evento danoso; e) a condenação solidária da ré JW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. ao ressarcimento do valor pago pelos autores a título de entrada no contrato e das parcelas de financiamento já quitadas, no montante de R$ 16.158,27 (dezesseis mil cento e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), acrescido das parcelas que se vencerem e forem adimplidas no curso do processo, tudo a ser apurado em liquidação de sentença; f) a condenação das rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em percentual não inferior a 20% sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 85 do Código de Processo Civil;” Foram oferecidas contrarrazões recursais por JW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (ID 75782566), suscitando preliminar de deserção, bem como, no mérito, buscando o desprovimento do recurso interposto. Por sua vez, também foram apresentadas contrarrazões por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (ID 75782568), afirmando a inexistência de direito à gratuidade de justiça dos autores, bem como, quanto ao mérito, o desprovimento do recurso. Por meio do despacho de ID 76442033, houve a determinação aos apelantes de recolhimento em dobro do preparo recursal, em face da inequívoca preclusão lógica em relação ao pedido de gratuidade de justiça. Os apelantes foram intimados (ID 76511851 e ID 76511852), mas promoveram o recolhimento do preparo recursal na forma simples, conforme se extrai da petição de ID 77071835/77071836 e dos documentos de ID 76541122 e 77071837. É a síntese do necessário. Decido. O recurso interposto não deve ser conhecido, diante da deserção. Apesar de concedida oportunidade aos apelantes para recolhimento do preparo recursal em dobro (ID 76442033), após reconhecida preclusão lógica quanto à gratuidade e nos termos do que prescreve o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a determinação não foi atendida suficientemente, porque os apelantes promoveram o recolhimento do preparo na forma simples, conforme se extrai da petição de ID 77071835/77071836 e dos documentos de ID 76541122 e 77071837. Realizar o recolhimento na forma simples, após determinado o recolhimento na forma dobrada em virtude da não comprovação adequada quando da interposição do recurso, impõe ao agravante a pena de deserção, ainda mais quando não se demonstrou justo impedimento para a não comprovação do preparo no momento oportuno (art. 1.007, § 6o, do CPC). Aliás, ainda conforme previsão do § 5o do art. 1.007 do CPC, não há possibilidade de se conceder oportunidade de complementação a recorrente que efetivar o recolhimento do preparo com insuficiência parcial, o que é o caso dos autos. É esse o entendimento iterativo desta Corte de Justiça, que segue representado nos seguintes julgados em casos análogos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE RECOLHIMENTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu agravo de instrumento em razão de sua deserção. O recorrente havia interposto sem realizar o preparo e, após intimação, juntou preparo simples em dois momentos distintos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte, intimada para regularizar a deserção do seu recurso, pode realizar dois atos distintos em datas distintas, de recolhimento do preparo. III. Razões de decidir 3. O ato de interposição do recurso é o momento correto para a comprovação de recolhimento do preparo recursal. Sem a apresentação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, a parte deverá fazê-lo em dobro de uma só vez. 4. A norma processual estabelece com clareza que neste caso o preparo deve ser recolhido em dobro, o que não justifica o recolhimento de preparo simples. Não fosse o bastante, o mesmo dispositivo processual estabelece, expressamente, que nesta hipótese a complementação do preparo é vedada (CPC, art. 1.007). IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Conforme previsão legal do art. 1.007, §4o e §5o, do Código de Processo Civil, a deserção do recurso deve ser sanada mediante recolhimento em dobro, não sendo admitido o recolhimento simples e a posterior complementação deste valor." (Acórdão 2036441, 0723027-28.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO POR IRREGULARIDADE NO PREPARO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão de irregularidade no preparo. 2. O art. 1.007, §5o, do CPC, veda nova complementação do preparo após a intimação para regularização em dobro. 3. A parte agravante foi intimada para recolher o preparo em dobro e apresentou recolhimento simples, configurando a deserção do recurso. 4. A jurisprudência consolidada ratifica o entendimento de que a ausência do preparo regular é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, conforme precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1961562, 0747666-47.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) “AGRAVO INTERNO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVANTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REVOGADO PELO JUÍZO A QUO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PREPARO RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. 2. In casu, a agravante, apesar de não ser beneficiária da gratuidade de justiça, tendo em vista o Juízo a quo revogou a referida benesse, interpôs recurso de apelação sem recolher o preparo, ocasião em que foi intimada para recolher em dobro, sob pena de deserção. Todavia, a agravante recolheu o preparo recursal, porém de forma simples, em desconformidade com o art. 1.007, §4o, do CPC. 3. Segundo o art. 1.007, § 5o, do CPC, é vedada a complementação do preparo parcial, de modo que não se vislumbra fundamento para modificar a decisão agravada, que não conheceu do recurso de apelação, em razão de deserção (art. 932, inciso III, do CPC). 4. Agravo interno CONHECIDO e DESPROVIDO.” (Acórdão 1773407, 0039738-98.2015.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 06/11/2023.) “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que se extrai das razões recursais da agravante a motivação do inconformismo a respeito do resultado da decisão que reconheceu a deserção da apelação interposta. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; e pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito recursal. 2. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019).( )" (STJ. AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1628253, 07079003520218070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A orientação desta Corte de Justiça acima exposta está em perfeita sintonia com a jurisprudência – também pacífica – do STJ sobre o tema, conforme elucidam as ementas dos seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO IRREGULAR. ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não comprovado o recolhimento das custas devidas no momento da interposição do recurso especial, a parte recorrente, após intimação, deve promover o recolhimento em dobro, conforme disciplina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Na hipótese, o recorrente, apesar de devidamente intimado, efetuou o recolhimento simples dos valores devidos, o que acarreta a deserção do recurso. 4. A mera alegação, na petição recursal, de que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita não é suficiente para afastar a deserção. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.959.020/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. IRREGULARIDADE. NÃO JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. 1. A comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. Precedentes. 2.Hipótese em que o recurso especial foi protocolado, na origem, sem a devida comprovação do pagamento das custas inerentes ao recurso especial, tendo sido apresentadas, tão somente, as guias de recolhimento. 3. Uma vez intimada a sanar tal irregularidade, com a determinação de recolhimento em dobro do do preparo, a parte ora insurgente o fez de forma simples. 4. Inarredável a incidência do óbice da Súmula 187/STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 5. Consoante entendimento do STJ, "A mera alegação de erro de digitalização sem a certidão comprobatória oriunda do Tribunal de origem não é apta a afastar o não conhecimento do recurso por falha em sua instrução" (AgInt no AREsp 929.452/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018). 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.974.394/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO DESERÇÃO. SANEAMENTO DO VÍCIO. RECOLHIMENTO SIMPLES. INTIMAÇÃO. NOVA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, é deserto o recurso em que a parte, intimada para sanar a irregularidade do preparo com o recolhimento em dobro, apenas o faz de forma simples. 2. Em razão da preclusão consumativa, não cabe nova oportunidade para a regularização do preparo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.938.302/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ART. 1.007, § 4o, CPC/215. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 187/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido. Precedentes. 2. Não havendo a demonstração do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, por meio de documento idôneo, a parte é intimada para efetuar o recolhimento em dobro ou a comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida, uma vez que devido em dobro, tudo nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. 3. Na espécie, a agravante, após intimação para saneamento da ausência de comprovação do preparo, apresentou o comprovante de pagamento do anterior recolhimento simples das custas, mas não comprovou a complementação do referido preparo, devido em dobro. Deserção reconhecida. Aplicação da Súmula 187/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.806.437/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 23/6/2021.) Por esses motivos, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, em razão da deserção (art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC), NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta (arts. 932, III, do CPC c/c 87, III, e 248, I, ambos do RITJDFT). Em face do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) o percentual fixado na sentença para os honorários advocatícios de sucumbência em desfavor dos apelantes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora